Tribunal: TJDFT
Processo: 0742677-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742677-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL MACIEL ASEVEDO EMBARGADO: L S DE MELO Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Daniel Maciel Asevedo contra a decisão de mérito proferida por este Relator que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e confirmou a decisão agravada (ID no 53572151). 2. Nas razões de ID no 53842049, o embargante argui, em suma, omissão, sob o argumento de que a decisão discorreu sobre o uso do sistema SNIPER, mas nada disse quanto ao pedido de reconhecimento da legitimidade passiva do anuente do acordo (Ronaldo Brustolin Cappellesso). 3. Pede o saneamento do vício apontado, para que seja apreciada e, consequentemente, reconhecida a legitimidade passiva do anuente do acordo. 4. Sem contrarrazões (ID no 54510077). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Há, de fato, omissão na decisão embargada, uma vez que não houve manifestação sobre o pedido de reconhecimento da legitimidade passiva do anuente, Ronaldo Brustolin Cappellesso (ID no 52093848, págs. 4-5). 9. Nota-se que Ronaldo Brustolin anuiu, sem qualquer coação ou indução a erro, com o acordo celebrado entre as partes. Tanto ele quanto a pessoa jurídica L S de Melo tornaram-se coobrigados pelo pagamento do débito (ID no 52134433, processo no 0716902-85.2018.8.07.0001). 10. O acordo citado pelo embargante foi devidamente homologado em 19/12/2019 (ID o 52094716). 11. Nos termos do CC, art. 899, o processo deve prosseguir contra Ronaldo Brustolin Cappellesso e a empresa L S de Melo. DISPOSITIVO 12. Acolho os embargos de declaração para reconhecer omissão na decisão embargada e declarar a legitimidade passiva de Ronaldo Brustolin Cappellesso, que deverá integrar a relação processual. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO